Tribunal: TJMT
Processo: 1024728-34.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024728-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 028.900.182-02 (RECORRIDO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada por consumidor alegando encerramento de conta corrente sem aviso prévio e retenção indevida de valores
,
que foram devolvidos com atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, com a devolução de valores creditados após a notificação de encerramento, mas antes da efetiva conclusão do processo, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral; e (
ii
) se a conduta da instituição financeira, ao restituir os créditos supervenientes, caracterizou retenção indevida ou ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral de conta corrente por instituições financeiras é permitido pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, desde que haja notificação prévia ao correntista e observância do prazo regulamentar para a devolução do saldo credor.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil estabelece um prazo de até 30 dias para a instituição financeira realizar o procedimento de encerramento, incluindo a devolução do saldo credor após a indicação de sua destinação pelo correntista.

No caso concreto, a notificação de encerramento da conta foi emitida em 25 de março de 2025, e os valores creditados após essa notificação

foram restituídos, sem que se verificasse retenção indevida ou resistência à devolução.

A pronta restituição dos créditos supervenientes ao correntista, em observância ao dever de boa-fé e à regulamentação aplicável, afasta a caracterização de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira.

Não se configurou, portanto, falha na prestação do serviço ou prática ilícita que enseje a responsabilização da instituição financeira por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira é lícito, nos termos da regulamentação do Banco Central do Brasil, desde que precedido de notificação prévia e que a restituição de valores, inclusive aqueles creditados após a
notificação
mas antes da efetiva conclusão do processo, ocorra de forma tempestiva e sem resistência.
2.
A restituição de valores creditados na conta após a notificação de encerramento, mas antes da efetiva conclusão do processo, quando realizada prontamente e em conformidade com a regulamentação aplicável, não configura retenção indevida ou ato ilícito apto a gerar dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5º Código Civil, art. 186 Código Civil, art. 473 Código Civil, art. 927 Código de Defesa do Consumidor, art. 14 Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008710-35.2025.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007310-41.2025.8.11.0015, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024728-34.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO INTER S.A.

Recorrido
: MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face do
BANCO INTER S.A.
Noticiou que: a) teve sua conta corrente encerrada sem aviso prévio; b) o banco reteve valores que deveriam ter sido devolvidos, totalizando R$ 1.405,77; c) esta retenção incluiu seu salário e um P
IX
de colega para ajuda com aluguel; d) a restituição dos valores ocorreu com atraso, após insistentes reclamações; e) a conduta do banco causou-lhe prejuízos financeiros e emocionais, incluindo dificuldades para pagar o aluguel e estresse. Requereu a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) houve negligência d
a parte
reclamad
a
por não efetuar a devolução dos valores depositados por terceiros na conta d
a parte

reclamante
;
b
) os fatos ultrapassaram o mero dissabor e ensejaram a
c
o
mpensação
por danos morais;
c
) o fato das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente gerou desconforto,
aflição e transtornos.
Ao final, c
ondenou
a parte
reclamad
a
a pagar
à parte reclamante
a quantia de R$ 3.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois o encerramento unilateral da conta é lícito e está respaldado pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central e pelo contrato; b) a comunicação prévia
à parte reclamante
foi realizada; c) não houve ato ilícito ou conduta antijurídica que enseje o dever de indenizar; d) não há nexo causal entre os fatos narrados e o alegado dano sofrido; e) subsidiariamente, o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, extirpar ou diminuir consideravelmente o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

Instituições financeiras poderão encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil permite o encerramento unilateral de contas, estabelecendo um prazo de até 30 dias para que a instituição financeira realize o procedimento, incluindo a devolução do saldo credor após a indicação de sua destinação pelo correntista. Contudo, a referida norma não detalha especificamente como devem ser tratados os valores que porventura sejam creditados na conta após a notificação de encerramento, mas antes da efetiva conclusão do processo.

Conforme noticiado na petição inicial, a
notificação de encerramento da conta foi emitida em 25 de março de
2025
e a
parte
reclamante teve valores devolvidos em duas ocasiões: primeiramente, R$ 105,77 em 26 de março de 2025 (ID

302197372
/PJe2
,
p
ág. 12), e posteriormente, R$ 1.300,00
em 9 de abril de 2025 (ID 302197372
/PJe2,

p
ág. 73).

Dessa forma, observa-se que a instituição financeira, ao proceder ao encerramento da conta, adotou providências compatíveis com a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, promovendo a restituição dos valores creditados no período compreendido entre a notificação de encerramento e a efetiva conclusão do processo, sem retenção indevida ou qualquer resistência à devolução dos montantes.

Nesse cenário, não se verifica conduta ilícita por parte da instituição, uma vez que os créditos supervenientes
foram prontamente restituídos ao
correntista, em estrita observância ao dever de boa-fé e à regulamentação aplicável.

Nesse sentido:

3. O
encerramento
unilateral da
conta
corrente, sem comprovação de
notificação
prévia adequada, viola os requisitos previstos no art. 12 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço.
(
N.U 1008710-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

3. A instituição financeira possui prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato de
conta
-corrente
, nos termos do art. 473 do Código Civil, mas deve observar a exigência de
notificação
prévia ao consumidor, conforme dispõe a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

(N.U 1007310-41.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
publicado
no DJE 28/08/2025)

Não se evidencia, portanto, qualquer prática abusiva ou ilícita a enseja
r responsabilização
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe
provimento,
para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedente
os pedidos
formulados na petição
inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025